Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702049-20.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA BARROS DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. LEI 5.174/13. CARGA HORÁRIA. READEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. 1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores previstos. 4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes, de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. A Lei Distrital n. 5174/2013 estabeleceu a jornada de trabalho para os ocupantes do cargo de Técnicos em Saúde e manteve a tabela de vencimentos, não sendo cabível ao Poder Judiciário inovar o ordenamento jurídico criando metodologia própria, como quer a Apelante, ainda que sob o fundamento de que houve redução de vencimentos ou de isonomia ou de correção ao parâmetro estabelecido pela própria Lei. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido inicial. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, ao não realizar a equiparação salarial em proporção à hora trabalhada dos servidores da mesma área, violando, assim, o princípio da legalidade estrita. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016